Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002272-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), MAXSUEL DOS SANTOS LARANJEIRA - CPF: 059.672.321-09 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1002272-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:

MAXSUEL DOS SANTOS LARANJEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – LIMINAR DEFERIDA –
VEDADA A RETIRADA DA COMARCA POR 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE –

ART. 3º, §§ 1º E 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69
– DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos novos a desconstituir a decisão agravada que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento mantendo a decisão agravada que, apesar de deferir o pedido liminar de busca e apreensão, vedou a remoção do veículo da Comarca até o prazo de purgação da mora, sob pena de instauração de procedimento, não cumpriu o agravante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, devendo ser desprovido o recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a decisão monocrática que
negou

provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto em face

MAXSUEL DOS SANTOS LARANJEIRA,
mantendo a decisão agravada que,
apesar de deferir o pedido liminar de busca e apreensão, determinou: “
Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.”
(ID. 73570542 dos autos principais).

Em síntese, reeditando os termos de suas razões dos recursos de agravo de instrumento, aduz que não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na Comarca ou no Estado onde restou apreendido, violando ainda, o artigo 1º, § 4º, que permite a venda do bem pelo credor fiduciário, no caso de inadimplemento da obrigação.

Ademais, alega que efetivada a busca e apreensão do bem, na forma do Decreto-lei nº 911/69, pode o credor fiduciário remover o bem da Comarca e do Estado em que foi apreendido, inclusive durante os 05 dias da purga da mora, e que tal proibição imposta na decisão agravada impede o credor de exercer o seu direito, no sentido de alienar o bem a terceiro após a efetiva execução da liminar, em total contrariedade aos dispositivos do Decreto-Lei 911/69.

Assim, pugna seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, pois o agravante não dispõe de pátio para o depósito de veículos apreendidos em condições ideais na comarca de Rondonópolis/MT, mostrando-se necessária a sua remoção para outra comarca onde o agravante disponha de pátio com as características ideais para o seu depósito, logo após a sua apreensão, bem como seja afastada qualquer possibilidade no sentido de instaurar procedimento criminal contra o depositário fiel, porquanto suas ações são baseadas na melhor conservação do bem.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face
MAXSUEL DOS SANTOS LARANJEIRA,
mantendo a decisão agravada que, apesar de deferir o pedido liminar de busca e apreensão, determinou: “
Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.”
(ID. 73570542 dos autos principais).

Pois bem.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra
a decisão que,
na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
MAXSUEL DOS SANTOS LARANJEIRA
, apesar de deferir o pedido liminar de busca e apreensão,

determinou: “Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.”

(ID. 73570542 dos autos principais).

Em síntese, sustenta a administradora agravante que, efetivada a busca e apreensão do veículo garantidor da avença, o mesmo será depositado nas mãos do agravante, sob a encargo de fiel depositário, cabendo-lhe a devida guarda e conservação do veículo, para que, caso o agravado digne-se em efetivar o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, o veículo lhe seja restituído nas mesmas condições em que fora apreendido.

Contudo, destaca que não dispõe de pátio para o depósito de veículos apreendidos em condições ideais na comarca de Rondonópolis/MT, mostrando-se necessária a sua remoção para outra comarca onde o agravante disponha de pátio, dotado de segurança patrimonial 24 horas/dia, sistema de câmeras dentre outras condições, sob pena de o agravante ter que responder pelos prejuízos que der causa, razão pela qual, pugna seja afastada tal restrição.

No mais, requer seja afastada qualquer possibilidade no sentido de instaurar procedimento criminal contra o depositário fiel, porquanto suas ações são baseadas na melhor conservação do bem, o que interessa para todos os envolvidos no processo, não podendo, por consequência, suas ações serem interpretadas de forma criminosa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida – ID. 118218457

Não há contraminuta.

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

A discussão do presente recurso cinge-se sobre a aplicação dos §§1º e 2º do artigo 3º, do Decreto-lei 911/69, a qual teria sido afastada pelo juízo
a quo
, uma vez que, malgrado tenha deferido a liminar pleiteada para que o bem fosse depositado na posse do credor, determinou que “Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.”

(ID. 73570542 dos autos principais).

Estabelece o mencionado dispositivo:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
”

Consoante se observa da referida norma, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida nos
cinco dias seguintes
à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário. Por consequência, neste período é absolutamente inconveniente admitir-se o deslocamento do bem para comarca diversa até a certificação do decurso do prazo para pagar a dívida.

Isto porque, há diversos casos em que o devedor paga a purga a mora e, diante da remessa do bem para outra localidade, encontra dificuldade na recuperação do bem pelo qual pagou integralmente.

Assim, ainda que a agravante não disponha de pátio para o depósito de veículos apreendidos em condições ideais na comarca de Rondonópolis/MT, necessário o pagamento das diárias para acondicionar o veículo no prazo determinado.

Essa questão, inclusive, já foi apreciada pela Segunda Seção do STJ em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.418.593/MS), ocasião em que se fixou a seguinte tese:

“RECURSO REPETITIVO
- "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR . 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: 'Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão , pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária'. 2. Recurso especial provido."
(REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014).

Neste mesmo sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE ORIGEM – DESACOLHIMENTO – PERMANÊNCIA ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - ART. 3º, §§ 1º E 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – RECURSO DESPROVIDO.
Ao devedor é garantida a faculdade de pagar tudo o que deve nos cinco dias seguintes à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário. Por consequência, neste período é absolutamente inconveniente admitir-se o deslocamento do bem para comarca diversa. No entanto, extrapolado tal lapso, e não havendo o pagamento da dívida pelo devedor fiduciante, nada há na legislação de regência que torne obrigatória a permanência do bem nos limites da comarca onde é processada a demanda. Exegese dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69
”.-
(AI 157116/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE ORIGEM – ACOLHIMENTO – PERMANÊNCIA ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – ART. 3º, §§ 1º E 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
Se, passados (05) cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante queda-se inerte, não efetuando a quitação do débito em aberto, poderá o credor fiduciário, na condição de fiel depositário, guardar o bem no local que entender mais apropriado, inclusive removendo-o da comarca onde se deu a apreensão. Exegese dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69.”
(AI 117658/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 24/04/2014).

“BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO INICIAL - PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA - LEGALIDADE DO DESPACHO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ainda que liminarmente deferida a apreensão do veículo financiado e deferida a sua guarda ao credor, revela-se prudente a determinação judicial no sentido de que o veículo permaneça na comarca, prestigiando os princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(RAI 126435/2009; 5ª C. Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 20-01-2010).

Assim, não vislumbro,
a priori
, nenhuma ilegalidade na decisão recorrida que vedou a retirada do bem da comarca de origem enquanto não transcorrido o prazo de 5 dias para o agravado efetuar o pagamento da integralidade da dívida. (DL 911/69, art. 3º, § 1º).

Ademais, a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário somente ocorrerá caso haja o descumprimento da determinação, não havendo sequer notícia nos autos principais (Ação de Busca e Apreensão nº 1031210-31.2021.8.11.0003) de que o veículo foi apreendido, ou mesmo de que o agravado já tenha sido intimado para o pagamento da dívida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, a parte agravante, ao interpor o presente agravo interno, reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir a retirada do bem apreendido da Comarca, logo após a sua apreensão, por inexistir norma que assim o determine.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Portanto
, in casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no recurso de agravo de instrumento, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022